Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737980-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA CANDIDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 51120295) interposto por JOSEFINA CANDIDA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0711411-12.2019.8.07.0018, após a apresentação dos cálculos pelas partes, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Confira-se: Quanto à certidão de ID 166550629, a sentença que julgou procedente em parte o pedido definiu o índice de correção monetária. Após em segunda instância, foi dado parcial provimento à apelação do autor (0033881-20.2015.8.07.0018), apenas para fixar o termo inicial para a incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no MS n. 2009.00.2.001320-7. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Em face dessa determinação a para Agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo juízo a quo, uma vez que a decisão embargada não contém conteúdo decisório. Em seguida, a parte interpõe agravo de instrumento, o qual não merece conhecimento, pelas mesmas razões, já que trata-se de mero despacho proferido após a apresentação dos cálculos pelas partes, determinando a remessa dos autos à Contadoria, para atualização de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial, sendo inadmissível a interposição do agravo, em face da ausência de conteúdo decisório. Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ( Cf. Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar o enquadramento nas hipóteses legais de cabimento da interposição, a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Além disso, o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. Desse modo, entendo que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 10:05:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador